Tribunal: STF
Processo: RE 92045
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE
FOTOGRAFIA. SEGUNDO AS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A
IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA, ASSIM COMO A QUE
SE FAZ PELA DACTILOSCOPIA, NÃO CARACTERIZA ATO ABUSIVO DA AUTORIDADE
POLICIAL (RE 90.843 E RE 90.867, ESTE ÚLTIMO EM RTJ 90/722).